Tribunal: TCU
Processo: 019.077/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Valdo Isacksson Monteiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 940/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou [...]" 1. Processo TC- Processo 019.077/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Tecplan Construcoes e Empreendimentos Ltda. - Me (01.322.258/0001-77); Valdo Isacksson Monteiro (XXX.833.402-XX). 1.2. Recorrente: Valdo Isacksson Monteiro (XXX.833.402-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes - AP. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Luciano Del Castilo Silva (1586/OAB-AP), representando Valdo Isacksson Monteiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.